Tribunal: TJPA
Processo: 0012281-74.2018.8.14.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-10

Ementa:
EMENTARECURSOS EM SENTIDO ESTRITO ? ART.121, §2º, I E VII C/C ART. 14, II, DO CP E ART. 121, §2º, I E VII, DO CP ? DO PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA ? IMPROVIDO ? COMPROVADA A MATERIALIDADE DO DELITO E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. INTELIGÊNCIA AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE ? RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA: É improcedente tal pleito, pois, restando comprovada no presente caso a materialidade do delito, bem como, os indícios da autoria do delito supostamente perpetrado pelos recorrentes, por si só, já autorizam a Pronúncia destes, não havendo o que se falar em reforma do decisum vergastado, haja vista que, no presente caso, prevalece o princípio do in dubio pro societate sobre o do in dubio pro reo, cabendo ao Tribunal do Júri, Juiz natural da causa, dar o veredicto final sobre a questão.2 ? RECURSOS CONHECIDOS e IMPROVIDOS, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 0012281-74.2018.8.14.0039
RECORRENTE:
DENILSON DA SILVA PEREIRA
RECORRENTE:
FRAIN CARVALHO DA SILVA

RECORRIDA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO -

ART.121, §2º, I E VII C/C ART. 14, II, DO CP E ART. 121, §2º, I E VII, DO CP - DO PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - IMPROVIDO - COMPROVADA A MATERIALIDADE DO DELITO E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. INTELIGÊNCIA AO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
- RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA:
É improcedente tal pleito, pois, restando comprovada no presente caso a materialidade do delito, bem como, os indícios da autoria do delito supostamente perpetrado pelos recorrentes, por si só, já autorizam a Pronúncia destes, não havendo o que se falar em reforma do
decisum
vergastado, haja vista que, no presente caso, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
sobre o do
in dubio pro reo
, cabendo ao Tribunal do Júri, Juiz natural da causa, dar o veredicto final sobre a questão.
2 - RECURSOS CONHECIDOS e IMPROVIDOS
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 09 de setembro
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 0012281-74.2018.8.14.0039
RECORRENTE:
DENILSON DA SILVA PEREIRA
RECORRENTE:
FRAIN CARVALHO DA SILVA

RECORRIDA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, interpostos por
DENILSON DA SILVA PEREIRA
e
FRAIN CARVALHO DA SILVA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Paragominas/PA, que os pronunciou, para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2º, I e VII c/c art. 14, II, do CP quanto à vítima José de Arimatéia Ribeiro Cardoso e, no art. 121, §2º, I e VII, do CP quanto à vítima Adriano Pereira da Silva.

Narram os autos que: ¿no dia 12 de outubro de 2018, por volta das 08h45min, na Rua Tupinambás, cerca de 200 metros de distância do Bar da Beth, Paragominas/PA, o réu tentou matar a vítima José de Arimatéia Ribeiro Cardoso e matou Adriano Pereira da Silva, em decorrência da função das vítimas, qual seja, agentes prisionais.

A denúncia narra que, na data dos fatos, as vítimas José e Adriano estavam saindo do Centro Regional de Recuperação de Paragominas - CRRP, onde trabalhavam como agentes prisionais, em uma motocicleta Biz 100cc de cor vermelha, quando foram abordados por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta Titan vermelha, cerca de 2km de distância do CRRP, momento em que o garupa disparou seis tiros com arma de fogo, sendo que três deles atingiram Adriano.

Consta na denúncia, ainda, que Juracir Guimarães Pontes Júnior, que também exerce a função de agente prisional do CRRP, estava conduzindo sua motocicleta POP 100, cor branca, próximo das vítimas e reconheceu o réu como um dos agentes que praticaram o crime(...)¿. (sic fl.167)

A denúncia foi recebida em relação a
FRAIN CARVALHO DA SILVA
em 12/11/2018. (fl. 61)

O Ministério Público aditou a denúncia e denunciou, além de
FRAIN CARVALHO DA SILVA
, o nacional
DENILSON DA SILVA PEREIRA
. (83/86)

O aditamento da denúncia foi recebido em 31/01/2019. (fl. 87)

O recebimento da denúncia e o seu aditamento foram ratificados em 25/03/2019. (fl. 97)

Laudo Necroscópico da vítima Adriano Pereira da Silva às fls. 148/149.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da Sentença de Pronúncia. (fls. 167/168-v)

Inconformados,
DENILSON DA SILVA PEREIRA
e
FRAIN CARVALHO DA SILVA
, interpuseram
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
(fl. 121), com razões recursais às fls. 196/201 e fls. 202/207.

A defesa dos apelantes (Defensoria Pública), em suma, afirma que inexistem comprovação dos indícios de autoria em relação aos recorrentes, pelo que requer a impronúncia destes.

Às fls. 211/213-v, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
, pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

À fl. 214, em sede de Juízo de retratação, o Juízo
a quo
manteve sua decisão pelos próprios fundamentos.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 217)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 221/223)

É o relatório, sem revisão, nos termos do que dispõe o art. 136/RITJPA
.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

É improcedente o pleito dos recorrente, conforme será demonstrado a seguir.

É cediço que a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade, onde o Magistrado admite ou rejeita a acusação, de acordo com a verificação de indícios de autoria e a comprovação da materialidade delitiva. Destarte, não cabe análise de mérito da causa, que ocorrerá a quando do julgamento pelo Tribunal do Júri.

No que diz respeito a
materialidade do delito
no presente caso, esta resta comprovada pelo Laudo Necroscópico fls. 148/149, bem como pela narrativa da vítima sobrevivente.

Quanto aos indícios de
autoria
, estes restam comprovados nos autos pela narrativa da vítima sobrevivente em Juízo, bem como de testemunha de acusação ocular, as quais são no sentido de que os recorrentes atentaram, com união de desígnios contra a vida das vítimas, levando à óbito a vítima Adriano Pereira da Silva e, por circunstâncias alheias às suas vontades, não lograram êxito em ceifar a vida da vítima sobrevivente José de Arimatéia Ribeiro Cardoso.

Vejamos os trechos das narrativas prestadas em Juízo, que indicam a autoria do delito aos apelantes (mídia audiovisual fl. 119):
JOSÉ DE ARIMATÉIA RIBEIRO CARDOSO - VÍTIMA:
(...) que o declarante estava junto da vítima fatal, e tinham acabado de sair do trabalho, e quando se espantaram já foi com os tiros; (...) que quem pilotava a moto era a vítima Adriano; que o Juranir estava saindo do trabalho no mesmo momento; (...) que vinham despreocupados, e não viram quando os criminosos se aproximaram; (...) Que quem atirou foi o Denílson e o Frain estava pilotando a motocicleta que a dupla vinha; que foram em torno de 06 (seis) tiros; que os criminosos ainda tentaram disparar contra o declarante, mas a arma não funcionou; (...) que os agentes delitivos estavam de capacete, todavia o Denílson estava com o capacete totalmente levantado, e o Frain estava com a viseira levantada, mas ainda assim pode reconhecê-lo (...)
JURANIR GUIMARÃES PONTES JUNIOR - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO OCULAR
: (...) que presenciou o crime; que próximo ao bar da Beth; que os agentes delitivos surgiram de repente já atirando contra as vítimas; (...) que os agentes prisionais já vinham sofrendo ameaças; (...) que os réus montaram uma emboscada; que viu os réus atirando contra o Adriano, e viu o momento em que pararam a motocicleta ao lado das vítimas e tentaram disparar contra a vítima José de Arimatéia, todavia a arma não funcionou; (...) que teve condições de reconhecer os réus Denílson e Frain por imagens e na delegacia; que na delegacia reconheceu sem sombra de dúvidas que Denílson e Frain eram os mesmos agentes delitivos que atentaram contra a vida das vítimas (...) `

Do que se denota das provas suso destacadas, observa-se que restara comprovada a materialidade do delito, bem como, demonstrados os indícios de autoria dos recorrentes pelos delitos previstos art.121, §2º, I e VII c/c art. 14, II, do CP quanto à vítima José de Arimatéia Ribeiro Cardoso e, no art. 121, §2º, I e VII, do CP quanto à vítima Adriano Pereira da Silva.

Sabe-se que nessa fase processual prevalece o princípio do
in dubio pro societate
sobre o do
in dubio pro reo
, ou seja, os indícios da autoria e a materialidade do delito comprovada no presente caso, já são suficientes para fundamentação da decisão de pronúncia, de forma a não subtrair a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença, que é Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento unânime da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. RÉ PRONUNCIADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR ALEGADA EXISTÊNCIA DE CAUSA DE EXCLUSÃO DA ILICITUDE, EM VIRTUDE DE LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRA PESSOA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. MANTIDA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POR EXISTÊNCIA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DA AUTORIA, JÁ QUE NÃO EXISTENTES PROVAS QUE DEMONSTREM, DE PLANO, A TÃO ALEGADA CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE, EXISTINDO DÚVIDAS SOBRE A REAL INTENÇÃO DA RECORRENTE AO AGREDIR A VÍTIMA COM UMA FACADA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA INICIALMENTE ATRIBUÍDA A DENUNCIADA PARA A DE LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE, POIS EXISTINDO DÚVIDA SOBRE A REAL SITUAÇÃO FÁTICA PRESENTE À ÉPOCA DO CRIME, BEM COMO A INTENÇÃO DA AGENTE, CABERÁ AO JÚRI POPULAR DIRIMIR TAL DÚVIDA, COM AMPARO NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
1.
Na fase da pronúncia, basta a certeza quanto a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria para que o feito seja levado à apreciação do Tribunal do Júri Popular.
Aplicação do in dubio pro societate.

Recurso improvido. Decisão unânime.
(APC. 0007166-41.2015.8.14.0051, Acórdão n. 187.185, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 21/08/2018) (grifo nosso)

Para que o recorrente fosse impronunciado ou absolvido sumariamente, necessário seria que as provas dos autos cristalinamente o afastassem de qualquer dúvida sobre sua autoria do delito, e isto não ocorrera no presente caso. Destarte, pairando a dúvida, cabe ao Conselho de Sentença dirimir a questão, pois como já destacado alhures, nessa fase processual prevalece o princípio do
in dubio pro societate
.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da douta Procuradoria,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.
É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 09 de setembro de 2020.

_____________________________________

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator